Tribunal: TJSP
Processo: 1006183-82.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Alegado pela autora que desconhecia o débito que deu origem à cobrança realizada pela ré – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente - Ré que demonstrou ter a autora realizado matrícula em curso à distância e desistido do curso sem

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais - Alegado pela autora que desconhecia o débito que deu origem à cobrança realizada pela ré – Tese exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente - Ré que demonstrou ter a autora realizado matrícula em curso à distância e desistido do curso sem formalizar o pedido de cancelamento - Inviável reputar-se como ilegítimo o envio de carta de cobrança feito pela ré – Dano moral não configurado.

Sucumbência – Autora que deu causa à instauração da demanda – Fato de a ré ter concordado com a liberação do débito que não tornou a cobrança feita anteriormente ilegítima – Sucumbência recíproca não caracterizada – Sentença mantida - Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006183-82.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
LUCIA DOS SANTOS, é apelado CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-82.2019.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 33684– Digital
APEL.No: 1006183-82.2019.8.26.0008
COMARCA: São Paulo (2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé)
APTE. : Ana Lucia dos Santos (autora)
APDA. : “Cruzeiro do Sul Educacional S.A.” (ré)
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais - Alegado pela autora que desconhecia o débito
que deu origem à cobrança realizada pela ré Tese exposta na
inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação
sobre consumo e sendo a autora hipossuficiente - Ré que
demonstrou ter a autora realizado matrícula em curso à
distância e desistido do curso sem formalizar o pedido de
cancelamento - Inviável reputar-se como ilegítimo o envio de
carta de cobrança feito pela ré Dano moral não configurado.
Sucumbência
Autora que deu causa à instauração da
demanda Fato de a ré ter concordado com a liberação do
débito que não tornou a cobrança feita anteriormente ilegítima
Sucumbência recíproca não caracterizada Sentença mantida
- Apelo da autora desprovido.

1. Ana Lúcia dos Santos propôs “ação declaratória de inexistência
de débito c.c. pedido liminar de obrigação de fazer e indenização por danos morais pelo
desvio produtivo”, de rito comum, em face de “Cruzeiro do Sul Educacional S.A.” (fls.
1/4).
O MM. Juiz de origem outorgou à autora o benefício da justiça
gratuita (fl. 15), assim como concedeu a tutela de urgência postulada na inicial (fl. 3),
“para determinar que a ré se abstenha de promover qualquer cobrança contra a autora,
incluindo-se apontamentos, sob pena de aplicação das medidas de apoio que se fizerem
devidas” (fl. 15).
A ré ofereceu contestação (fls. 41/57), havendo a autora
apresentado réplica (fls. 87/88).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 89), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fl. 90), para
esse fim:
“(...) declarar inexigível o débito indicado à inicial.
Atento aos pedidos formulados e àquilo que foi acolhido, neste
último particular, em razão de conduta da ré, reconheço a
sucumbência da parte autora, condenando-a às custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-82.2019.8.26.0008 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade” (fl. 90).
A autora opôs embargos de declaração (fl. 93), os quais foram
rejeitados (fl. 94).
Inconformada em parte com a sentença proferida, a autora
interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 96), aduzindo, em síntese, que: a falha na
prestação de serviços da ré ficou comprovada nos autos; a ré negativou o seu nome de
maneira indevida no cadastro de inadimplentes; recebeu e-mail de cobrança no valor de
R$ 400,33; o pedido de declaração de inexigibilidade do débito não foi submetido à
impugnação específica; o recebimento de cobrança indevida gerou perda de tempo livre,
angústia e aflição; a ré deve ser condenada no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00; como ocorreu sucumbência recíproca, os ônus
sucumbenciais devem ser distribuídos de forma igualitária entre as partes (fls. 97/101).
O recurso foi respondido pela ré (fls. 105/108), não havendo sido
preparado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl. 15).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora não comporta acolhimento.
Explicando:
2.1. Ainda que a ação verse sobre consumo e seja ela
hipossuficiente, não se mostrou verossímil a tese da autora de que desconhecia o débito
que deu origem à cobrança realizada em seu nome pela ré (fls. 1, 13).
A ré, na fase de defesa (fls. 41/57), esclareceu que a autora
realizou vestibular, “aceitou o contrato de prestação de serviços” e efetuou o pagamento
da taxa de matrícula (fl. 47), tendo, posteriormente, por meio de senha pessoal,
realizado pedido de cancelamento do curso, mas desistido desse pedido (fls. 48/49, 78).
Para dar veracidade aos seus esclarecimentos, a ré juntou as
“telas sistêmicas” extraídas de seu computador (fls. 47/49, 78/79).
Consoante assinalado na sentença recorrida:
“O pedido de declaração de inexigibilidade do débito não foi
submetido à específica impugnação. Justo pelo contrário, mesmo
que por pretensa mera liberalidade, a ré concordou com aludida
pretensão que, destarte, comporta acolhimento.
Todavia, o pedido indenizatório não se sustenta.
É que, apesar de ter negado a existência de relação entre as
partes, extrai-se dos autos que a autora não negou ter prestado
vestibular, com pagamento de taxa de matrícula, aderindo, assim,
ao contrato de prestação de serviços educacionais.
Também é dos autos que a autora chegou a promover pedido de
cancelamento do curso. Contudo, desistindo [do pedido].
E não se argumente acerca da imprestabilidade da prova dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-82.2019.8.26.0008 -Voto no
4
aludidos fatos, porquanto alicerçada em telas sistêmicas, a isto
não se prestando impugnação de cunho genérico, mormente
quando os dados aportados pela ré guardam correspondência
lógica com a dinâmica fática, sem embargo de que, como já
apontado, a autora não negou ter realizado o vestibular e posterior
pagamento de taxa de matrícula.
Portanto, uma vez que não houve cancelamento do curso, a
cobrança levada a efeito pela ré revelou-se legítima, porquanto
derivada de serviços que foram colocados à disposição da autora,
não obstante tenha sido posteriormente cancelada.
Ainda sob esta vertente e apenas a título de ilustração, anote-se
que a cobrança realizada, mesmo que pudesse ter sido
considerada ilegítima, não causou danos à moral da autora, uma
vez que sequer foi levada a apontamento, inserindo-se na órbita
dos meros transtornos” (fl. 90).
Ora, tendo sido o débito considerado inexigível por mera
liberalidade da ré, não há de se falar que houve conduta ilegítima da ré, por
consequência, em indenização por danos morais.
Deve persistir, logo, a rejeição do pedido de indenização por
danos morais (fl. 90).
2.2. De outra banda, a imposição dos ônus processuais pauta-se
pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele
decorrentes.
A esse respeito, precisos os seguintes escólios de CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO:
“(...) Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa
a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter
aquilo a que já tinha direito” (...) (“Instituições de direito
processual civil”, São Paulo: Malheiros, 2001, v. II, no 748, p.
645) (grifo não original).
Há de se reconhecer que a autora deu causa à instauração da
demanda, porquanto ficou comprovado que a cobrança feita pela ré era justa (fl. 14),
uma vez que a autora havia realizado matrícula em curso à distância e não havia
formalizado o cancelamento de sua inscrição (fls. 78/79).
Em que pese o débito tenha sido declarado como inexigível, tal
fato somente se deu por liberalidade da ré, como realçado na sentença hostilizada (fl.
90), não por ilegitimidade da cobrança (fl. 14).
Assim, “em razão de conduta da ré” (fl. 90), que liberou a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006183-82.2019.8.26.0008 -Voto no
5
do pagamento do valor a que tinha direito, a autora deve arcar, integralmente, com os
ônus sucumbenciais.
3. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença impugnada (fls. 89/90).
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da ré (fls. 105/108), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual CPC, a
verba honorária devida a ele pela autora, de 10% para 15% sobre o valor da causa, isto
é, sobre R$ 20.136,86 (fl. 4), corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do ajuizamento da ação.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 15), as verbas
de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela perdeu a condição legal
de necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator